Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-56.2018.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000694-56.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÕES. CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal oriunda de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. A controvérsia gira em torno do suposto cumprimento integral das obrigações previstas no TAC, especialmente quanto à criação e funcionamento do Conselho Municipal Antidrogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC, notadamente quanto à efetiva operacionalização do Conselho Municipal Antidrogas, e se o valor da multa estipulada por seu descumprimento é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TAC, dotado de força executiva extrajudicial, impõe obrigações voluntariamente assumidas, devendo o compromitente demonstrar o adimplemento integral das cláusulas ajustadas.

4. No caso concreto, embora o Município tenha formalmente instituído o Conselho por meio de legislação local, não comprovou sua efetiva implantação e funcionamento regular, nos moldes exigidos no instrumento, ausentes atas de reunião, relatórios de atividade e demais documentos comprobatórios.

5. A argumentação de que não seria possível compelir participação cidadã não se sustenta, pois a obrigação assumida envolvia a criação de condições administrativas adequadas para tanto.

6. A multa estipulada no TAC observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a relevância da política pública em questão e a capacidade contributiva do ente federativo.

7. O prazo para cumprimento foi respeitado, e a penalidade somente foi aplicada diante do inadimplemento caracterizado pela ausência de comprovação do funcionamento efetivo do órgão pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta exige demonstração inequívoca do adimplemento integral das obrigações pactuadas, não bastando a formalização jurídica das medidas previstas, quando o instrumento requer também sua efetiva execução prática.

2. A multa estipulada por descumprimento de TAC é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da relevância da obrigação descumprida e da capacidade econômica do compromissário."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006576-17.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0000694-56.2018.8.11.0098, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade do título executivo decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente as obrigações administrativas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta para criação e funcionamento do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD).

Alega que o TAC extrapolou a competência do Poder Executivo ao exigir participação compulsória de cidadãos em atividade de natureza voluntária, argumentando que a nomeação dos membros do Conselho depende exclusivamente da manifestação de vontade individual dos interessados, o que escapa ao controle direto da Administração Municipal.

Sustenta, ainda, que o valor da multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), se reveste de caráter excessivo e desproporcional, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Questiona, ademais, a data estabelecida como marco inicial para incidência da penalidade pecuniária, alegando equívoco na sua fixação temporal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do título executivo ou, subsidiariamente, determinar a redução substancial da multa para patamar não superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente executado.

Contrarrazões no Id. 215800443, pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id. 229988706, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025